Tribunal: STF
Processo: Rcl 73119
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Leonel David Jesus Camasão Cordeiro afirma haver a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina contrariado, no Processo n. 5006084-04.2023.8.24.0091, o que decidido na ADPF 130, na ADI 6.792 e na ADI 7.055.



    Afirma ser jornalista e exercer a profissão há mais de 15 anos. Relata ter sido condenado, em segundo grau de jurisdição, a remover conteúdo, publicado na rede social “Instagram”, alegadamente ofensivo à honra do ora beneficiário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).



    Enfatiza que em referida publicação limitou-se a reproduzir notícia divulgada na imprensa local de Santa Catarina a respeito da apreensão de maconha em caminhão de propriedade da família do senador Jorge Seif Jr., acompanhada de comentários críticos de cunho político.



 



    Argumenta que o provimento apontado traduz indevida interferência na liberdade de informação e de comunicação social e, nesse sentido, representa violação à orientação emanada desta Corte no julgamento da ADPF 130, em que se conferiu primazia a esses direitos fundamentais quando em colisão com direitos da personalidade de pessoas retratadas.



    Assevera que no julgamento das ADIs n. 6792 e 7055, o Supremo firmou compreensão de que a responsabilidade civil das emissoras e jornalistas somente restará configurada em caso de dolo ou culpa grave na veiculação de matéria jornalística, “afastando-se a possibilidade de responsabilização na hipótese de meros juízos de valor, opiniões ou críticas ou da divulgação de informações verdadeiras sobre assuntos de interesse público”.



    Requer a cassação do ato reclamado, bem como que seja determinado ao órgão reclamado “que se abstenha de emanar decisões que representem restrição às liberdades de expressão e jornalística do reclamante nesse caso concreto (...)”.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Não assiste razão ao reclamante.



    O principal efeito normativo do julgamento realizado na ADPF 130 foi a declaração de não recepção da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), pois as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    Contudo, tornou-se corrente na jurisprudência desta Corte a compreensão de que a tese central então firmada realça a posição preferencial da liberdade de expressão em nossa ordem constitucional quando em colisão com outros direitos fundamentais. 



    Nessa ordem de ideias, a ADPF 130 revela-se idônea a servir como paradigma em reclamação quando o litígio de origem versar sobre conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade de terceiros, tais como o direito de imagem e de honra.



    A esse respeito, colaciono alguns julgados recentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem. (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei)



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO. (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023)



    Esse enfoque pode ser extraído do seguinte trecho da ementa da ADPF 130:



    7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira).



    Infere-se do precedente, em especial do trecho mencionado, que o Supremo Tribunal Federal conferiu um peso em abstrato maior à liberdade de expressão em comparação com outros valores de estatura constitucional. Isso não implica, por óbvio, em preponderância absoluta das liberdades comunicativas sobre os direitos de personalidade de terceiros, mas impõe ao magistrado da causa ônus argumentativo consideravelmente maior para justificar a supressão de conteúdo opinativo.



    Por isso mesmo, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, ainda quando marcada pela rispidez e pelo estilo sensacionalista. 



    Este Tribunal teve a oportunidade de revisitar o tema no recente julgamento conjunto das ADIs 6.792 e 7.055, no âmbito do qual restou firmada a seguinte tese:



    1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa.



    2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio.



    3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).



    (grifei)



    Firmadas tais premissas, passo a analisar o caso concreto.



    O acórdão reclamado funda-se nas seguintes razões:



    Revelam as provas dos autos que a publicação reputada ofensiva foi realizada pelo requerido em suas redes sociais pessoais (twitter e instagram), no dia 18/4/2023, com o seguinte título (ev. 1, doc5): Polícia apreende 322 quilos de maconha em caminhão do senador bolsonarista Jorge Seif. (sem grifo no original).



    E do corpo da publicação se extrai:



    É incrível como os aliados da família Bolsonaro sempre estão próximos de crimes de tráfico de drogas, armas, joias, rachadinhas e afins, não é mesmo?



    A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 322 quilos de maconha em um caminhão da empresa JS Pescados, de propriedade da família do senador bolsonarista Jorge Seif Jr. (PL-SC). As informações são da coluna do jornalista Marcelo Lula.



    Segundo a reportagem, a ação ocorreu no dia 25 de março, quando o motorista do caminhão foi preso em flagrante na BR-487, em Mato Grosso do Sul. No meio das várias caixas de transporte de peixe, a PRF, a PM e a Civil identificaram os tabletes de maconha. Fundada em 2005, a JS Pescados, de Itajaí, declarou à Receita o capital social de R$ 700 mil. Segundo a receita, Jorge Seif (o pai), é o único sócio da empresa.



    Segundo a coluna, o veículo não apenas está no nome da empresa, como as caixas onde a droga foi encontrada estavam com a marca JS Pescados, sendo "JS" as iniciais de "Jorge Seif". Ao jornalista Marcelo Lula, Seif Jr. negou ser proprietário do caminhão apreendido com mais de 300 quilos de maconha. Na versão do senador, o veículo teria sido vendido em 8 de setembro do ano passado. Entretanto, Seif Jr. não quis informar para quem o caminhão teria sido vendido.



    Nunca se esqueçam: todo o discurso moralista e religioso contra as drogas tem um único objetivo: mantê-las ilegais para que os grandes barões do tráfico não precisem pagar impostos. (sem grifo no original).



    O acionado defende que a informações foram extraídas da coluna do jornalista Marcelo Lula, cujo teor se colaciona:



    EXCLUSIVO: Caminhão da empresa de Seif é apreendido com droga;



    No dia 25 de março passado, um caminhoneiro de 25 anos foi preso em flagrante, sob a acusação de tráfico de drogas. Ele foi abordado na BR-487 na região de Naviraí em Mato Grosso do Sul. Durante as revistas, foram encontradas, no interior do caminhão Volvo, várias caixas de transporte de peixe, sendo que algumas continham tabletes que os policiais identificaram como maconha. Ao todo foram apreendidos 322 quilos da droga.



    Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil de Dourados fizeram a prisão e apreensão do entorpecente. O caminhoneiro foi levado para a delegacia de Naviraí onde se encontra à disposição da justiça.



    O que chama a atenção é que o caminhão está em nome da empresa da família do senador, Jorge Seif Júnior (PL), inclusive, as caixas para transporte de peixe têm as iniciais JS. Segundo uma fonte policial, o motorista teria relatado que buscou a carga na fronteira e que a entrega seria feita em Itajaí, onde também se encontra a sede da empresa.



    Por meio da assessoria de imprensa, Seif informou que o veículo e as caixas plásticas para o transporte de pescados foram vendidos no dia 08 de setembro do ano passado. Segundo o parlamentar, foi uma operação de venda parcelada que resultou na entrega do caminhão, porém, com o acordo de que a transferência no Detran somente será efetivada, após a conclusão do pagamento. “Conforme contrato firmado entre as partes, o mesmo assumiu, a partir da compra, toda a responsabilidade pelo bem, não tendo o vendedor que se pronunciar por fatos ocorridos após a transmissão do mesmo”, disse Seif através de nota.



    Questionado para quem foi vendido o veículo, o senador respondeu que não tem autorização para informar o nome, devido a um processo investigativo que está em andamento, porém, disse ter recebido a informação que o comprador original teria alugado, arrendado, ou emprestado o caminhão e as caixas para terceiros, o que originou o problema.



    Por fim, a assessoria do senador disse que o jurídico da empresa, da qual Seif Júnior não faz mais parte, mas que está em nome de familiares, não quer se manifestar e pediu que mais detalhes sejam obtidos junto a polícia e a justiça. (sem grifo no original)



    É possível vislumbrar que a matéria jornalística que serviu como fonte de informação para a publicação realizada pelo requerido tem estrito conteúdo informativo e imputou a propriedade do caminhão à empresa da família do requerente. Por outro lado, a postagem realizada pelo requerido em suas redes sociais evidencia já pelo título o nítido caráter sensacionalista, buscando induzir seus seguidores a associar a prática do crime de tráfego à pessoa do postulante.



    Nota-se que em nenhuma das notíciais publicadas pela imprensa sobre o episódio há a imputação da propriedade do caminhão à pessoa do requerente, cujas matérias foram trazidas pelo próprio acionado (ev. 66, doc 9):



    a) NSC Total: “Polícia apreende 322 quilos de droga em caminhão da família de Jorge Seif; senador nega crime” ;



    b) UOL: “Polícia apreende 322 kg de maconha em caminhão de família do senador Seif. [...] O veículo pertence à empresa JS Pescados, do pai do parlamentar, Jorge Seif. Segundo o senador, o veículo da família foi vendido em setembro do ano passado. Nos registros do Detran, porém, o caminhão segue em nome da empresa de Seif.”



    c) G1: “Caminhão em nome de empresa de família do senador Jorge Seif é apreendido com maconha em MS. [...] Um caminhão apreendido com mais de 320 kg de maconha em Naviraí (MS), em 25 de março deste ano, está registrado em nome da empresa da família do senador Jorge Seif (PL-SC), J.S Pescados.”;



    d) EBC: “Caminhão em nome da família do senador Seif é apreendido com maconha [...] O automóvel pertence à empresa JS Pescados, do pai do senador. Jorge Seif Júnior, que foi Secretário de Aquicultura e Pesca do governo Bolsonaro, disse que o caminhão da família foi vendido em setembro do ano passado, de forma parcelada. E que só passaria para o nome do novo comprador depois que o pagamento fosse concluído, o que ainda não ocorreu.”;



    e) Poder 360: “PRF acha 322 kg de maconha em caminhão da família de Jorge Seif”;



    f) Metrópoles: “Contrato traz novos fatos sobre caminhão da família de senador achado com drogas. PRF apreendeu 320 kg de maconha em caminhão da família do senador bolsonarista Jorge Seif; comprador é motorista de empresa da família”; (sem grifo no original).



    E, diferente do que sustenta a defesa, a publicação não tem um teor de crítica à política praticada pelo requerente ou, ainda, ao seu partido; ao revés, revela a intenção de macular a imagem e a honra subjetiva daquele e, por via obliqua, atacar os aliados políticos "bolsonaristas".



    Na atual dicotomia instaurada entre partidários e não partidários do expresidente Jair Bolsonaro, o debate e a manifestação do pensamento tem perdido espaço para acusações, promoções pessoais e incitação de ódio de ambos os lados. Não se desconhece o direito da população de livre acesso às informações, transparência das contas e atos públicos e à investigação de crimes. Contudo, deve haver responsabilidade sobre as declarações públicas realizadas por qualquer pessoa. A despeito do posicionamento político, o Judiciário deve zelar pelo cumprimento dos preceitos fundamentais e, no caso, constata-se ter havido indevido excesso na publicação feita pelo acionado.



    É certo que a informação de que o caminhão com expressiva quantidade de droga era de propriedade do requerente, figura pública conhecida nacionalmente, repercuteria (como repercurtiu) de forma diversa da imputação à empresa de sua família. Tanto é que das várias reportagens publicadas apenas o requerido a vinculou à pessoa do requerente, e o fez com nítida intenção de obter maior visibilidade e clamor social, finalizando com a associação de "bolsonaristas" ao cometimento de crimes de tráfico.



    O requerido é jornalista de formação, o que torna evidente a sua intenção de ofender a honra do requerente ao realizar a dolosa troca das palavras, associada à imagem pessoal deste na manchete da publicação, a qual alcancou 3.486 curtidas no instagram e 9.067 no Twitter, além de 1.474 repostagens e diversos comentários negativados.



    Em decisão recente (autos n. 5015414-62.2022.8.24.0090), pontuei que a liberdade de expressão, ainda que se trate de direito fundamental reconhecido na Constituição Federal, não isenta o cidadão de responder civil e penalmente pelos seus atos, uma vez demonstrada a vontade deliberada de expor e ofender a intimidade, a honra, a vida privada e/ou a imagem do ofendido.



    Isso porque não se pode confundir o direito à crítica e à opinião, com a ofensa ao nome e à honorabilidade das pessoas. Uma coisa é a livre manifestação do cidadão acerca dos seus posicionamentos. Outra, bem diferente, é agir movido pela paixão, difundindo a enxovalhação, deslustrando e enodoando a imagem e o conceito de terceiros perante o meio social. A liberdade de opinião ou de manifestação não é absoluta. Ela deve ser exercida de forma livre, porém com responsabilidade, com respeito e ética, expungindose os excessos, sobretudo quando pintados com as cores da calúnia, da injúria e da difamação (TJSC, AC nº 2008.013230-1, Des. Jorge Luis Costa Beber, j. em 19/9/2013).



    Em sentido semelhante, já decidiu a Corte Superior de Justiça:



    [...]



    Presentes, portanto, os requisitos da responsabilização civil, impõe ao lesante o dever de indenizar os danos morais causados.



    [...]



    Tenho que a responsabilização judicial em tela se amolda aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo no exame da matéria. Consideradas as balizas fáticas delineadas, a manipulação dos fatos apresentou intenção deliberada e dolosa do jornalista em tornar criminosa a figura do beneficiário, sem que houvesse indícios veementes de que as drogas apreendidas ou o caminhão fossem de sua titularidade, ou de que este efetivamente tivesse participado de algum modo ou grau do transporte do entorpecente.



    A publicação mencionada não consiste em singela reprodução de matéria jornalística previamente divulgada, como demonstrado no acórdão reclamado. Ao revés, revela manifesta manipulação de fatos, através de jogo ardiloso de palavras, para gerar certeza onde não há, e imputar a propriedade do caminhão e da droga apreendida ao beneficiário, com o intuito de provocar desgaste em sua imagem pessoal, bem como na de políticos aliados. 



    O intuito doloso de causar dano à imagem do beneficiário e de aliados, bem como de manipular os fatos com nítido propósito político, fica evidente ao se analisar o título da publicação, seu parágrafo introdutório e conclusão reproduzidos no corpo do ato reclamado, as quais tornam certa ao leitor a associação entre tráfico de drogas e outras práticas criminosas a políticos reconhecidos por integrarem o espectro “direita”. Colaciono trechos retirados do acórdão:



    Polícia Federal apreende 322 quilos de maconha em caminhão do senador bolsonarista Jorge Seif (PL-SC)



    É incrível como os aliados da família Bolsonaro sempre estão próximos de crimes de tráfico de drogas, armas, jóias, rachadinhas e afins, não é mesmo?



    [...]



    Nunca se esqueçam: todo o discurso moralista e religioso contra as drogas tem um único objetivo: mantê-las ilegais para que os grandes barões do tráfico não precisem pagar impostos. (grifei).



     Nesses termos, restou configurada vontade deliberada de causar dano injusto a outrem, como requisito à responsabilização do reclamante pela veiculação de matéria jornalística, nos termos do que restou decidido no julgamento conjunto das ADIs 6.792 e 7.055. O acórdão reclamado não destoa, portanto, dos precedentes citados.



    Rememoro o que é repetido diuturnamente nesta Suprema Corte: a liberdade de expressão não é absoluta, mas encontra limites em outros direitos fundamentais, como os da inviolabilidade à honra e da imagem.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente